Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-87.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que enquadrou o acusado nos arts. 121, § 2o, III, e 211, ambos do Código Penal, em razão de homicídio qualificado pelo meio cruel e destruição de cadáver, consistente em golpe contundente no crânio da vítima, seguido de incêndio do corpo, postulando-se a impronúncia por ausência de indícios de autoria e o afastamento da qualificadora por alegada improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia; (ii) estabelecer se a qualificadora do meio cruel é manifestamente improcedente a ponto de autorizar seu afastamento na fase do judicium accusationis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, vedado o aprofundamento na valoração probatória.
4. Os indícios de autoria mostram-se suficientes diante dos depoimentos testemunhais que apontam o réu como autor, bem como do conteúdo audiovisual em que o próprio acusado admite a prática do homicídio e a posterior queima do corpo.
5. Eventual negativa de autoria apresentada pelo réu não afasta, nesta fase processual, a existência de suspeita razoável e fundada, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.
6. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Conselho de Sentença dirimir as dúvidas quanto à autoria e à dinâmica dos fatos.
7. A exclusão de qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
8. O laudo cadavérico indica aplicação de força considerável e dano craniano extenso, evidenciando método particularmente violento e sofrimento intenso, o que autoriza, em tese, a incidência da qualificadora do meio cruel.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.